Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746508-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: MARLUCE FERREIRA BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao previsto no art. 1.021, §2o1, do CPC, intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, em relação ao agravo interno (ID. 53982637) interposto impugnando a decisão monocrática de ID. 53011889. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator